Tribunal: TJDFT
Processo: 0704788-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704788-58.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ESTADO DE GOIÁS RECORRIDO: BRUNO ROCHA MARREIROS, BRASÍLIA EMPRESA DE SEGURANÇA S/A, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LESÃO CORPORAL. DELITO COMETIDO POR DETENTO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO DE GOIÁS. FATOS OCORRIDOS NAS DEPENDÊNCIAS DE NOSOCÔMIO DISTRITAL. TRANSEUNTE BALEADO POR ARMA DE FOGO. DETENTO INTERNADO NO HOSPITAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO. FUGA E DESAPOSSAMENTO DA ARMA PORTADA PELO AGENTE PENITENCIÁRIO. DISPARO QUE ATINGIRA O AUTOR. OMISSÃO ESTATAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. RECONHECIMENTO (CF, ART. 37, §6o). ELISÃO. ALEGAÇÃO DE ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. EMPREGO DE VIOLÊNCIA PELO DETENTO. FATO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE PATENTEADO. EVENTO DANOSO HAVIDO NO CONTEXTO DA FUGA. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. FALHA NA VIGILÂNCIA ESTATAL. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA NA SENTENÇA. EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE À EMPRESA DE VIGILÂNCIA E AO DISTRITO FEDERAL. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. TESE AUTORAL DIRECIONADA À EMPRESA DE VIGILÂNCIA E AO DISTRITO FEDERAL. VIGILANTES. IMPEDIMENTO DE ATENDIMENTO MÉDICO IMEDIATO E IMPUTAÇÃO, À VÍTIMA, DE CONLUIO COM O AUTOR DO DELITO. ATRIBUIÇÃO DAS OCORRÊNCIAS À EMPRESA TERCEIRIZADA CONTRATADA PELO ENTE DISTRITAL. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DA CONTRATADA (LEI No 8.666/93, ART. 70; CF, ART. 37, §6o). RESPONSABILIDADE SECUNDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. XINGAMENTOS E RETARDAMENTO NO ATENDIMENTO MÉDICO. PROVA. AUSÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO VERTIDO EM DESFAVOR DA EMPRESA DE VIGILÂNCIA E DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. APELO DO ESTADO DE GOIÁS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELOS DA EMPRESA DE VIGILÂNCIA E DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV). 2. A responsabilidade civil do Estado, porquanto orientada pela teoria do risco administrativo, é objetiva quanto aos danos sofridos por transeunte que fora atingido por disparo de arma de fogo deflagrado por detento que, sob a custódia de agente penitenciário, realizava tratamento extramuros em nosocômio público, mas que lograra evadir-se do ambiente hospitalar portando a arma de fogo do agente estatal, efetuando, no contexto da fuga, disparo que atingira a vítima, resplandecendo a responsabilidade, assim, com a simples aferição da conduta comissiva ou omissiva, do dano que ensejara e do nexo de causalidade enlaçando o havido ao resultado danoso, ressalvada a viabilidade de ser ilidida ou mitigada, se comprovado que o evento danoso emergira da culpa exclusiva ou concorrente do lesado ou de caso fortuito externo (CF, art. 37, §6o). 3. Analisando especificamente a responsabilidade do Estado nas hipóteses em que presidiários em fuga causem, mediante o cometimento de crimes, danos a terceiros, o Supremo Tribunal Federal assentara, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 608.880/MS, elucidado sob a sistemática da repercussão geral, que, a par de ser aferida objetivamente, ressai caracterizada quando demonstrado o nexo causal direto entre a fuga e a conduta praticada em detrimento de outrem, e, sob essa moldura, ocorrido evento danoso traduzido em disparo de arma de fogo perpetrado por custodiado em contexto de fuga que atingira terceiro, irradiando danos morais derivados da violação aos atributos da personalidade do vitimado, ressai patenteado o nexo de causalidade enlaçando o havido aos efeitos lesivos, conduzindo à responsabilidade do ente estatal que tinha o protagonista dos fatos sob custódia. 4. A conduta omissa do Estado que deixa de adotar as precauções necessárias à asseguração da contenção de custodiado que, logrando evadir-se do nosocômio em que realizava, sob escolta, tratamento médico, e, ainda, valendo-se da arma de fogo que arrancara do agente penitenciário, atinge terceiro, faz germinar a necessidade de pagamento de indenização em favor do atingido, diante do aperfeiçoamento do silogismo indispensável à responsabilidade civil estatal, impedindo-se o reconhecimento do rompimento do nexo causal, pois o evento danoso ocorrera no mesmo contexto fático e espacial do da fuga. 5. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivos ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático. 6. De conformidade com a regra albergada no art. 70 da Lei no 8.666/1993, nos contratos administrativos firmados pela administração, o contratado é responsável pelos danos causados a terceiros, previsão legal que se afina com o disposto no art. 37, §6°, da Constituição Federal, que delimita hipótese de responsabilização mais ampla do particular prestador de serviços públicos, determinando que responderá objetivamente, independentemente da demonstração do elemento subjetivo culpa, em sua conduta lesiva, o que não alcança a situação de responsabilidade da contratada defronte falha imputável à administração em correlação com os serviços contratados, pois nessa hipótese é o Estado o destinatário primário da prestação. 7. Estando afetado ao autor o ônus de guarnecer os fatos constitutivos do direito indenizatório que invocara no pertinente à imputação de falha a empresa prestadora de serviços, que teria obstado seu imediato atendimento após ser baleado por egresso do sistema penitenciário goiano, e, ademais, de ter-lhe imprecado a imputação de estar agindo em conluio com o protagonista do ilícito que o vitimara, não tendo, não obstante patenteada a falha administrativa que o alcançara, lastreado essas particulares imprecações de molde a fazer germinar os pressupostos inerentes à responsabilidade civil objetiva, o pedido indenizatório que direcionara ao ente distrital e à empresa que lhe presta serviços resta desguarnecido de sustentação material subjacente defronte a não comprovação dos fatos reputados ofensivos (CPC, art. 373, I). 8. No ambiente de fato ou ato lesivo ocorridos no ambiente de contrato administrativo, a responsabilidade do ente contratante será secundária e surgirá apenas quando o responsável primário, o contratado, não mais tiver forças para cumprir sua obrigação de reparar o dano, determinando que, não subsistindo o evento lesivo que teria sido perpetrado pela empresa contratada, e que poderia dar azo à responsabilização subsidiária do ente contratante, o pedido indenizatório que lhes fora direcionado seja julgado improcedente, conforme a cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e está impregnada no art. 373 do estatuto processual, debitando ao autor o encargo de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara. 9. Apelação do Estado de Goiás conhecida e desprovida. Apelações da sociedade empresária ré e do Distrito Federal conhecidas e providas. Preliminar de não conhecimento do apelo rejeitada. Sentença parcialmente reformada. Unânime. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LESÃO CORPORAL. DELITO COMETIDO POR DETENTO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO DE GOIÁS. FATOS OCORRIDOS NAS DEPENDÊNCIAS DE NOSOCÔMIO DISTRITAL. TRANSEUNTE BALEADO POR ARMA DE FOGO. DETENTO INTERNADO NO HOSPITAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO. FUGA E DESAPOSSAMENTO DA ARMA PORTADA PELO AGENTE PENITENCIÁRIO. DISPARO QUE ATINGIRA O AUTOR. OMISSÃO ESTATAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. RECONHECIMENTO (CF, ART. 37, §6o). ELISÃO. ALEGAÇÃO DE ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. EMPREGO DE VIOLÊNCIA PELO DETENTO. FATO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE PATENTEADO. EVENTO DANOSO HAVIDO NO CONTEXTO DA FUGA. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. FALHA NA VIGILÂNCIA ESTATAL. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA NA SENTENÇA. EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE À EMPRESA DE VIGILÂNCIA E AO DISTRITO FEDERAL. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. TESE AUTORAL DIRECIONADA À EMPRESA DE VIGILÂNCIA E AO DISTRITO FEDERAL. VIGILANTES. IMPEDIMENTO DE ATENDIMENTO MÉDICO IMEDIATO E IMPUTAÇÃO, À VÍTIMA, DE CONLUIO COM O AUTOR DO DELITO. ATRIBUIÇÃO DAS OCORRÊNCIAS À EMPRESA TERCEIRIZADA CONTRATADA PELO ENTE DISTRITAL. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DA CONTRATADA (LEI No 8.666/93, ART. 70; CF, ART. 37, §6o). RESPONSABILIDADE SECUNDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. XINGAMENTOS E RETARDAMENTO NO ATENDIMENTO MÉDICO. PROVA. AUSÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO VERTIDO EM DESFAVOR DA EMPRESA DE VIGILÂNCIA E DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. APELO DO ESTADO DE GOIÁS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELOS DA EMPRESA DE VIGILÂNCIA E DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO. OMISSÃO QUE IMPACTA EM NULIDADE PROCESSUAL. ARGUIÇÃO PELO ESTADO DE GOIÁS. ALEGAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA LOCAL PARA O PROCESSAMENTO DA DEMANDA. DEFESA PROCESSUAL LASTREADA EM ENTENDIMENTO EMANADO DA SUPREMA CORTE. ADIN’S 5.492 E 5.737. PRECEDENTES PARADIGMÁTICOS INAPLICÁVEIS À ESPÉCIE. CASO CONCRETO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REGRA DEFINIDORA DE COMPETÊNCIA. RATIO DO ART. 46, §4°, DO CPC. DISPOSITIVO NÃO TANGENCIADO PELO ENTENDIMENTO VINCULANTE INVOCADO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar as ADIN’s 5.492 e 5.737, dentre outras providências, atribuíra interpretação conforme às regras de competência preconizadas nos arts. 46, §5o, e 52, parágrafo único, do CPC, assentando, particularmente quanto à faculdade processual conferida pelo derradeiro dispositivo ao autor de ação aviada em face do Distrito Federal ou de estado-membro, consubstanciada na possibilidade de ajuíza-la no foro de seu domicílio, no de ocorrência do ato ou fato que dera origem à demanda, no de situação da coisa ou no fora da capital do respectivo ente federado, ser contrária à prerrogativa de auto-organização conferida aos ente subnacionais a apreensão de que podem ser judicialmente acionados em comarcas inseridas fora de seus respectivos limites territoriais. 2. Tratando-se de ação fundada em direito pessoal e movida em face de dois ou mais réus com diferentes domicílios, o estatuto processual assegura ao autor a faculdade de demandá-los, conjuntamente, no foro de qualquer deles, e, não tendo aludido regramento sido mencionado ou infirmado pela Suprema Corte por ocasião do julgamento da ADIN’s 5.492 e 5.737, que culminara na atribuição de interpretação conforme à regra de competência delineada pelo art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu, ressai inabalável o art. 46, §4°, do CPC, inclusive em respeito às balizas objetivas das referidas ações diretas de inconstitucionalidade. 3. Conquanto conferida interpretação conforme a Constituição Federal aos arts. 46, §5o, e 52, parágrafo único, do CPC, em ambiente de precedentes vinculantes originários da Suprema Corte, não houvera disposição sobre o regramento inserto no §4o do artigo 46 do estatuto processual, que dispõe que, havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, de forma que, aviada a pretensão em face de 2 (dois) entes federados em situação de litisconsórcio, a ação poderá ser manejada no foro de qualquer um deles, inclusive porque não pode o autor ser compelido a manejar duas ações e as regras processuais devem ser interpretadas de forma sistemática, e não isolada. 4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato. 5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação aos artigos 1o, caput, 25 e 125, todos da Constituição Federal, defendendo a nulidade de todos os atos processuais, vez que o TJDFT é absolutamente incompetente para o processamento e julgamento da presente causa. Afirma que o acordão vergastado incorreu em violação ao princípio federativo, porquanto a ação deveria ter sido distribuída em uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado de Goiás ou perante aquelas correspondentes no interior do Estado. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, a parte recorrida BRUNO ROCHA MARREIROS pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada KARLA ANDRÉA PASSOS OAB/DF 11.895. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 1o, caput, 25 e 125, todos da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do STF, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Confira-se, quanto aos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida BRUNO ROCHA MARREIROS sejam feitas em nome da advogada KARLA ANDRÉA PASSOS OAB/DF 11.895. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002